Tribunal: TJES
Processo: 5008724-88.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008724-88.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LICANOR VENTURA DOS SANTOS

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO CONSIGNADO DIGITAL. VULNERABILIDADE DO IDOSO. ASSINATURA EM TEMPO EXÍGUO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES AUTORIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação sob o rito comum, a qual visava invalidar contrato de mútuo consignado formalizado por meio digital, tendo o juízo de primeiro grau fundamentado a improcedência na existência de selfie, IP e geolocalização.

2. O apelante, idoso e hipossuficiente tecnológico, postula a reforma da decisão sob o argumento de que houve vício insanável no consentimento, evidenciado pelo exíguo tempo em que a contratação foi realizada.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é válido o contrato de mútuo consignado firmado por meio digital em apenas dois minutos por consumidor idoso e hipervulnerável, bem como se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados, a condenação em danos morais e a compensação com o montante previamente depositado na conta do autor.

III. Razões de Decidir
4. A relação em exame é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira e o dever de proteção ao consumidor hipervulnerável. A mera captura de imagem não substitui o dever da instituição de assegurar transparência e informação clara e adequada. 5. A trilha de auditoria comprovou que transcorreram apenas dois minutos entre o primeiro acesso ao aplicativo e a finalização da assinatura digital de um contrato de 84 parcelas. O tempo exíguo demonstra que a vulnerabilidade do idoso foi ignorada, impossibilitando a leitura e compreensão das cláusulas, o que configura falha na prestação do serviço e vício insanável no consentimento, acarretando a nulidade do contrato nº 0086197223. 6. A restituição em dobro do indébito é devida para as cobranças realizadas após 30/03/2021, independentemente da comprovação de má-fé, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ. Ademais, a privação indevida de verba de natureza alimentar (proventos de aposentadoria) atinge a dignidade da pessoa humana, justificando a condenação em danos morais, arbitrados em R$ 3.000,00. 7. A fim de evitar o enriquecimento sem causa, deve ser autorizada a compensação entre o montante a ser restituído pelo banco e o valor de R$ 4.301,18 efetivamente disponibilizado na conta do consumidor (id. 19081156).

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos. 9. Tese de julgamento: "A captura de biometria facial em contratação digital não supre o dever de informação, sendo nulo o mútuo consignado assinado em tempo exíguo por idoso hipervulnerável, o que enseja a devolução em dobro dos descontos efetuados após 30/03/2021 e a reparação por danos morais, admitida a compensação com o valor creditado em conta".

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 14, 39, IV, e 42, parágrafo único; Lei 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LICANOR VENTURA DOS SANTOS, inconformado com a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da ação sob o rito comum ajuizada em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em suas razões recursais (id. 19081165), o apelante clama pela reforma integral do
decisum
, argumentando ostentar a condição de hipervulnerável por ser pessoa idosa e analfabeta digital, reputando frágil e unilateral a prova calcada em biometria facial e questionando o exíguo interregno de dois minutos registrado na trilha de auditoria para a leitura e validação do contrato via aplicativo, circunstância que reputa ser indicativa de fraude e de total ausência de contratação livre e consciente.

Devidamente intimada, a instituição financeira apelada apresentou contrarrazões (id. 19081169) pugnando pelo desprovimento do apelo e postulando, subsidiariamente, na hipótese de eventual declaração de nulidade da avença, a necessária determinação de compensação monetária com a devolução do mútuo creditado, a fim de vedar o enriquecimento sem causa.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5008724-88.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LICANOR VENTURA DOS SANTOS

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LICANOR VENTURA DOS SANTOS
, inconformado com a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da ação sob o rito comum ajuizada em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

A controvérsia reside na validade de contrato de mútuo consignado formalizado por meio digital. A sentença de primeiro grau fundamentou a improcedência na existência de selfie e dados técnicos (IP e geolocalização) que confirmariam a autoria da contratação. Todavia, com a devida vênia ao entendimento adotado, entendo que tal análise merece reforma.

A relação em exame é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14, CDC) e o dever de proteção ao consumidor hipervulnerável (art. 39, IV, CDC). Embora a apelada tenha colacionado registros de biometria facial, as circunstâncias fáticas revelam um vício insanável no consentimento.

O apelante é idoso e hipossuficiente tecnológico. Conforme destacado no recurso, a trilha de auditoria indica que transcorreram apenas dois minutos entre o primeiro acesso ao aplicativo e a finalização da assinatura digital de um contrato de 84 parcelas. Não é crível que um consumidor com as características do apelante tenha, em 120 segundos, acessado o sistema, lido as cláusulas contratuais, compreendido os encargos financeiros e manifestado vontade livre e consciente. Tal celeridade serve apenas aos interesses da instituição e ignora o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC).

A mera captura de imagem não substitui o dever da instituição de assegurar que o consumidor compreendeu o que estava “assinando”. No caso dos autos, a vulnerabilidade do idoso foi ignorada, configurando falha na prestação do serviço por ausência de transparência e informação. Dessa forma, deve ser declarada a nulidade do contrato nº 0086197223 e de todos os descontos dele decorrentes.

No que tange à restituição dos valores, o STJ, no julgamento do EAREsp 676.608/RS), fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da natureza do elemento volitivo (má-fé) do fornecedor, bastando que a cobrança seja indevida e contrária à boa-fé objetiva. Ademais, houve modulação dos efeitos da decisão, definindo que este entendimento aplica-se apenas às cobranças realizadas após a publicação do acórdão, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, exige-se a prova da má-fé para a devolução em dobro.

Considerando no presente caso as cobranças foram realizadas após o marco temporal, é devida a restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas.

Quanto aos danos morais, entendo que a privação indevida de parte dos proventos de aposentadoria de um idoso, verba de natureza estritamente alimentar, ultrapassa o mero dissabor e atinge a dignidade da pessoa humana. Considerando as peculiaridades do caso, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que atende ao caráter punitivo-pedagógico da medida.

Por fim, restou comprovado nos autos que houve a disponibilização do valor de R$ 4.301,18 (quatro mil trezentos e um reais e dezoito centavos) na conta bancária do apelante – id. 19081156. Assim, afim de evitar o enriquecimento sem causa da parte autora, deve ser autorizada a compensação entre o valor a ser restituído pelo Banco (parcelas em dobro + danos morais) e o valor do mútuo efetivamente creditado na conta do consumidor, devidamente atualizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

i)
DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo contrato nº 0086197223 objeto da lide, determinando a suspensão definitiva dos descontos;

ii)

CONDENAR
o Banco apelado à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelante. Sobre a restituição incidirá correção monetária oficial desde o desembolso até a citação e, a partir desta, exclusivamente a Taxa SELIC até 29/08/2024, aplicando-se após essa data correção monetária pelo IPCA e juros legais (Taxa SELIC deduzida do índice de correção);

iii)
CONDENAR
o Banco apelado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Sobre o valor incidirão juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso até a data do arbitramento, incidindo a partir deste exclusivamente a Taxa SELIC até 29/08/2024 e, na sequência, o regramento da Lei 14.905/2024 (IPCA + juros legais);

iv)
AUTORIZAR
a compensação dos valores da condenação com o montante de R$ 4.301,18 (quatro mil trezentos e um reais e dezoito centavos) depositado na conta do apelante. O valor a ser compensado deverá ser apenas atualizado monetariamente pelos índices oficiais desde a data do crédito, adotando-se o IPCA a partir de 30/08/2024.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)